Tribunal: STF
Processo: RHC 269040
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cintia do Rocio Santos registrada civilmente como Henrique Gabriel do Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1005426/PR, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar agravo em execução interposto pela defesa, manteve a decisão do juízo de execução que indeferiu o pedido de livramento condicional. A decisão fundamentou-se na prática de falta grave durante a execução da pena, afirmando que a avaliação do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando aos últimos 12 meses.
Neste recurso (e-doc. 61), a defesa alega que a paciente preenche todos os requisitos necessários ao livramento condicional, destacando que a última falta grave foi cometida há mais de 9 anos, em 2016, e que não há incidentes recentes que possam justificar a negativa do benefício. 
Defende que a jurisprudência veda a perpetuação dos efeitos de faltas graves antigas para indeferir benefícios executórios, conforme precedentes citados. 
Requer, ao final, a concessão do benefício de livramento condicional.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. FALTAS GRAVES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA REPETITIVO 1.161). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, ante o histórico prisional da prática de faltas graves durante o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o histórico prisional do sentenciado, marcado por diversas faltas disciplinares graves, afasta o preenchimento do requisito subjetivo do art. 83, III, do Código Penal e justifica a negativa do livramento condicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso. 4. A concessão do livramento condicional depende da presença concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao magistrado, mediante livre apreciação da prova, avaliar o preenchimento do requisito subjetivo. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando ao período de 12 meses. 6. A prática reiterada de faltas disciplinares graves evidencia a ausência de cumprimento do requisito subjetivo e autoriza a negativa do livramento condicional, em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas do período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal”. (e-doc. 52) 
 
Transcrevo os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para manter o indeferimento do livramento condicional:

“(...)
Conforme apontado e mantido na decisão ora agravada, a decisão de primeira instância indeferiu o pedido de livramento condicional em virtude de o agravante ter cometido falta grave durante o cumprimento da pena (fls. 34-35). 
Diante desse cenário, o Tribunal de origem entendeu que "muito embora a condição objetiva tenha sido alcançada, a cidadã não apresentou o comportamento satisfatório esperado, pois, ao longo da execução penal, cometeu duas faltas graves, sendo uma homologada e a outra prescrita, além de perpetrar novos delitos, tendo, inclusive, regredido de regime. Dessa forma, conclui-se que não houve o atendimento habitual aos deveres do preso e aptidão à reinserção social, posto o recente comportamento inadequado - ainda que as faltas cometidas sejam anteriores aos 12 (doze) meses do requisito objetivo - , uma vez que se trata de condição subjetiva autônoma (art. 83, inc. III, ‘a’, do CP), a ser avaliada à luz da integralidade da execução criminal, sem sofrer limitação temporal, sendo incapaz de ensejar interpretação " (fl. 18).
Tal providência foi adotada também em conformidade com jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido em que, apesar de o paciente ter satisfeito o requisito temporal para a progressão de regime, é imperativo reconhecer que o magistrado forma sua convicção mediante a livre apreciação das provas, ponderando os critérios subjetivos (AgRg no HC n. 633.813/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021). 
(...)
É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (AgRg no HC n. 791.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)”. )(e-doc. 52, p. 4-6, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Na espécie, a paciente, no curso da execução penal “cometeu duas faltas graves, sendo uma homologada e a outra prescrita, além de perpetrar novos delitos, tendo, inclusive, regredido de regime”. (e-doc. 52, p. 4)
Com efeito, tendo as instâncias ordinárias reconhecido o não preenchimento de requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional, não há falar em ilegalidade, estando o ato em consonância com a jurisprudência da Corte.  
Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução da pena. Livramento condicional. Histórico de faltas graves. Ausência do requisito subjetivo (art. 83, inc. iii, al. “a”, do cp). Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade: não ocorrência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, havia negado provimento a agravo regimental em habeas corpus impetrado para reformar decisão pela qual se indeferiu pedido de livramento condicional, sob alegação de ausência de requisito subjetivo. O pedido da defesa sustentava que as faltas graves do apenado eram antigas e já superadas e que o comportamento carcerário atual seria satisfatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de faltas graves pretéritas, embora não recentes, afasta o reconhecimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário necessário à concessão do livramento condicional. III. Razões de decidir 3. O artigo 83 do Código Penal exige, como requisito subjetivo para o livramento condicional, a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena, não se restringindo ao período de 12 meses que antecede o cumprimento do requisito objetivo. 4. O histórico do recorrente revela a prática de duas faltas graves durante a execução penal (em 20/01/2020 e 18/09/2020), o que afasta a constatação de comportamento satisfatório durante a execução da pena. 5. A existência de decisão fundamentada pelo juízo da execução penal, confirmada pelas instâncias superiores, afasta qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal. 6. A via estreita do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório para reavaliar o juízo de valor sobre o comportamento do apenado. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 262388 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.12.2025);

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).” (RHC 221.790, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.22) 3. Não obstante o Recorrente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse, ante seu histórico prisional, “com homologações de sete faltas graves no decurso de sua execução, o que denota o mau comportamento carcerário”. 4. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca do não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 260782 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe. 23.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 206.729-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/21)

Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo STJ necessário seria a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/201 e HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016). 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente